Tribunal: TJBA
Processo: 8052343-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052343-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: REGINA MARIA DA SILVA CARRILHO

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

10/05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA. ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia do agravante frente à determinação judicial caracteriza descumprimento da liminar, situação que justifica a adoção de medidas coercitivas para garantir a efetividade da ordem judicial.

2. O artigo 139, IV, do CPC concede ao magistrado poderes para adotar providências que assegurem o cumprimento da decisão, incluindo medidas como o bloqueio de valores.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte ratifica a possibilidade da constrição patrimonial para garantir a tutela jurisdicional deferida.

4. Inexistindo provas nos autos em sentido contrário, deve a decisão combatida ser mantida.

5. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.